Tribunal: TJDFT
Processo: 0716081-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716081-18.2022.8.07.0009 APELANTE: JOSE MARTINS GOMES APELADO: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA DESPACHO Com relação aos arquivos de vídeo juntados pela apelada-autora com as contrarrazões, o apelante-réu alega que “[...] a juntada tardia de documentos necessita de certas formalidades, dentre as quais, comprovar se tratar de documento realmente novo, e que não estava à disposição da parte em momento anterior” (id. 52321541). Intime-se a apelada-autora para, no prazo de cinco dias, informar o motivo pelo qual os arquivos de vídeo somente foram juntados em grau recursal, art. 435, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora